Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600427-26.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
18/12/2024
Número: 0600427-26.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600427-
26.2024.6.16.0139 que, declarou a extinção do processo com resolução de mérito julgando
improcedente a representação, nos termos do Art. 487, I, CPC. (Trata-se de representação por
propaganda eleitoral veiculada na internet c/c tutela de urgência ajuizada pela Coligação "A Força
Da Verdade", com fundamento no art. 9º-A da Resolução nº 23 610 do TSE, em face de Marcelo
Rangel Cruz de Oliveira, Sebastião Mainardes Junior E Sandro Alex Cruz de Oliveira, alegando em
síntese que foi veiculada fake news por meio de propaganda eleitoral na rede social Instagram,
consistente na declaração de que o Governo do Estado do Paraná teria disponibilizado recursos
para realização da obra de pavimentação da Estrada que vai até o local conhecido como Buraco do
Padre, e que a referida execução da obra somente não teria sido realizada diante da inexistência de
projetos por parte da prefeitura municipal e inexistência de certidão municipal, que
impossibilitaram a sua execução; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 04/10/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
Uma Nova Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDA
RIEDADE/PSD] - PONTA GROSSA - PR (RECORRIDA)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)

SEBASTIAO MAINARDES JUNIOR (RECORRIDO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SEBASTIAO MAINARDES JUNIOR VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
PREFEITO (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44311004
18/12/2024
18:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44311004 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504562600000043257851
Número do documento: 24121818504562600000043257851
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:23:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.980

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600427-26.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA PREFEITO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 SEBASTIAO MAINARDES JUNIOR VICE-PREFEITO
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
RECORRIDO: SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A

Num. 44311004 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504562600000043257851
Número do documento: 24121818504562600000043257851
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:23:52
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: SEBASTIAO MAINARDES JUNIOR
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
RECORRIDA:
Uma
Nova
Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD]
-
PONTA
GROSSA - PR
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Eleições 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. FAKE NEWS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “A Força da Verdade” contra sentença proferida pelo
Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou improcedente representação
eleitoral, a qual visava ao reconhecimento de propaganda eleitoral inverídica em rede social.
Em suas razões, o recorrente alegou, preliminarmente, a preclusão da contestação, e, no mérito,
que o conteúdo divulgado ultrapassou os limites da liberdade de expressão, promovendo
desinformação.
Os recorridos defenderam que as críticas configuravam manifestação legítima de pensamento,
sem caráter sabidamente inverídico.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) se a contestação apresentada pelos recorridos estaria
preclusa; (ii) se o conteúdo divulgado em rede social configuraria propaganda eleitoral negativa
com disseminação de fake news.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A contestação foi apresentada dentro do prazo legal de dois dias concedido pelo Juízo
singular, não configurando preclusão.
7. A análise do mérito revelou que o conteúdo divulgado, ainda que crítico e ácido, se limitou a
expor fatos relacionados à paralisação do projeto de pavimentação asfáltica por inércia do
Município, conforme comprovado pelos documentos juntados.
8. Não ficou demonstrado que o conteúdo veiculado fosse sabidamente inverídico, configurando
exercício legítimo da liberdade de expressão, nos termos do art. 27, §1º, da Resolução TSE n.º

Num. 44311004 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504562600000043257851
Número do documento: 24121818504562600000043257851
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:23:52
23.610/2019.
9. A jurisprudência do TSE resguarda a manifestação de pensamento no debate político-eleitoral,
admitindo censura prévia ou remoção de conteúdos apenas em situações de má-fé ou
manipulação deliberada de informações, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da
representação eleitoral.
11. Tese de julgamento: "A veiculação de informações políticas no contexto eleitoral, sem a
divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou ofensa direta à honra de candidatos, está
protegida pela liberdade de expressão, conforme Resolução TSE n. 23.610/2019, não
configurando propaganda eleitoral negativa."

Dispositivos relevantes citados
Lei n.º 9.504/1997 (Lei das Eleições).
Código Eleitoral, art. 242.
Resolução TSE n.º 23.610/2019, arts. 9º-C, 27, §1º.
Jurisprudência relevante citada
REP - Representação n.º 0602027-24.2018.6.16.0000 - Curitiba/PR, Relator Ricardo Augusto
Reis de Macedo, Acórdão n.º 54275, de 01/10/2018.
Recurso Eleitoral n.º 060036562, Acórdão, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: PSESS,
05/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “A FORÇA DA VERDADE” em face da
sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou
improcedente a Representação Eleitoral proposta pelo ora recorrente contra a COLIGAÇÃO
“UMA NOVA CIDADE”, MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO MAINARDES
JUNIOR e SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA, na qual pretendia-se o reconhecimento de
realização de propaganda inverídica em rede social. (ID 44105949)
Em suas razões recursais (ID 44105955), o recorrente alegou, em síntese, que: a)
preliminarmente, a preclusão da contestação, sob argumento de que com a apresentação da
petição dos recorridos, logo após a concessão da liminar, houve preclusão consumativa; b) no

Num. 44311004 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504562600000043257851
Número do documento: 24121818504562600000043257851
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:23:52
mérito, a veiculação da postagem foi descontextualizada, com a finalidade de induzir o eleitor a
acreditar que a obra de pavimentação asfáltica não ocorreu por incompetência da atual Prefeita;
c) o conteúdo divulgado ultrapassa os limites do legítimo exercício da liberdade de expressão. Ao
final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente a representação.
Em contrarrazões (ID 44105959), os recorridos alegam, em suma, que: a) em relação à preliminar
de preclusão da contestação, que a antecipação de argumentos não implica em preclusão do
direito de defesa; b) no mérito, os documentos acostados nos autos comprovaram que o
processo da obra ficou paralisado em decorrência de ausência de certidões necessárias não
cadastradas pela Prefeitura; c) não houve tentativa de indução do eleitor ao erro, tendo sido
narrado situação real, inexistindo fato sabidamente inverídico; d) as críticas não configuram fake
news, mas sim manifestação de pensamento amparada pela liberdade de expressão. Requerem,
ao final, o recebimento e não provimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença
recorrida.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (ID 44128921).
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou
infrutífera, face o desinteresse na composição amigável manifestada pela parte (ID 44255106).
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Preliminarmente, sustenta o recorrente a preclusão da contestação, sob argumento de que com
a apresentação da petição dos recorridos (ID 44105922), logo após a concessão da liminar,
houve preclusão consumativa.
Compulsando os autos, verifica-se que o documento apresentado pelo recorrido no ID 44105922,
foi admitido pelo juízo singular como manifestação preliminar, assim, a contestação (ID
44105939) foi apresentada dentro do prazo legal de 02 (dois) dias concedido na decisão do Juízo
singular (ID 44105925), não configurando a preclusão arguida.
Verifica-se que o juízo ad quo concedeu a tutela de urgência (ID 44105923) para o fim de
suspender a veiculação do conteúdo impugnado. Posteriormente, acolhendo pedido dos
representados, ora recorridos, na manifestação preliminar (ID 44105922), houve revogação da
liminar anteriormente concedida (ID 44105925).
No caso, entende o recorrente que a decisão do Juízo ad quo, que revogou a liminar concedida e
admitiu a manifestação preliminar e o exercício do contraditório, antes da concessão da liminar,
feriu a “inaudita altera pars” da tutela de urgência almejada, tem-se que a referida decisão deveria

Num. 44311004 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504562600000043257851
Número do documento: 24121818504562600000043257851
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:23:52
ser atacada, através de interposição de recurso próprio, o que não ocorreu.
Impende registrar que, ainda na hipótese de acolhimento da preclusão da contestação arguida, as
informações constantes da manifestação preliminar (ID 44105922) são suficientes para
julgamento do mérito.
Superada a preliminar, no mérito, cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral ajuizada pela
COLIGAÇÃO “A FORÇA DA VERDADE” em face da COLIGAÇÃO “UMA NOVA CIDADE”,
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR E SANDRO
ALEX CRUZ DE OLIVEIRA, na qual requer a concessão da tutela de urgência, com o fim de
determinar a imediata suspensão de publicação de conteúdo sabidamente inverídico, sob pena
de multa diária a cada descumprimento/reincidência; ao final, a total procedência da
representação, confirmando a liminar concedida em toda a extensão requerida.
Em sede de liminar, foi concedida a tutela de urgência, a fim de determinar a retirada da
veiculação do conteúdo impugnado (ID 44105923), posteriormente, acolhendo manifestação
preliminar, houve revogação da liminar (ID 44105925). Ao final, o juízo singular julgou
improcedente a demanda.
Sustenta-se na Representação Eleitoral que os representados divulgaram fake news em
propaganda eleitoral no Instagram, no link https://www.instagram.com/reel/DAViZI3OZyz/, de
conteúdo sabidamente inverídico.
Extrai-se o seguinte conteúdo do vídeo:
Marcelo Rangel: Aqui ao lado do Mainardes e do Sandro Alex na Estrada do
Buraco do Padre, uma das atrações turísticas mais importantes do Brasil. Nós
conquistamos a pavimentação desta estrada, mas ela não saiu do papel, já era
para estar pronta. Por que isso não aconteceu aí, Sandro?
Sandro Alex: Infelizmente, o município até hoje não apresentou o projeto e
muitas vezes não tinha certidão. O secretário da Agricultura, Norberto Ortigara,
mesmo com o recurso liberado, aguardou e aguardou, mas o projeto nunca
chegou.
Mainardes: E além do turismo, vai atender também os nossos produtores rurais.
A publicação afirmava que o Governo do Paraná teria destinado recursos para pavimentar a
estrada que leva ao Buraco do Padre, mas que a obra não foi executada devido à falta de
projetos e de certidão municipal, responsabilidade da prefeitura, o que teria inviabilizado sua
realização.
Na instrução dos autos, nota-se que os representados juntaram documentação apta a comprovar
que, de fato, ocorreu paralisação do processo, por parte do Município. Tanto assim, que
consubstanciou o juízo ad quo em sua sentença:
“Em que pesem as alegações da Representante, a partir da documentação
acostada aos autos, é forçado concluir que a propaganda eleitoral impugnada
tenha veiculado notícia sabidamente inverídica ou, ainda, fake news. Isso porque,
segundo manifestação expressa da SEAB, primeiro, o processo respectivo a

Num. 44311004 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504562600000043257851
Número do documento: 24121818504562600000043257851
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:23:52
execução do projeto ficou paralisado no último ano em razão de inércia do
Município; e, segundo, que não houve o cadastro integral de certidões por parte
do Município.”
A Justiça Eleitoral atua para combater a disseminação de fake news e desinformação, tanto por
meio de comunicação direta com o público quanto pela criação de normas específicas. O objetivo
é evitar que informações falsas prejudiquem as eleições, assegurando a integridade do processo
democrático e a escolha legítima dos representantes pelo povo.
Nesse sentido, a Lei nº 9.504/1997, conhecida como Lei das Eleições, bem como a Resolução
TSE n.º 23.610/2019, impõem restrições à divulgação de conteúdo falso ou manipulado,
prevendo sanções como a remoção de publicações e até a cassação de candidaturas ou
mandatos.
O art. 242 do Código Eleitoral é no seguinte sentido:
"Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional,
não devendo empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na
opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais."
Ainda, o art. 9º-C da Res. TSE 23.610/2019 estabelece:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja
sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para
difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com
potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do
processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo
sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido
gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar,
substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep
fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura
abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social,
acarretando a cassação do registro ou do mandato, e impõe apuração das
responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do Código Eleitoral, sem
prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto à irregularidade da
propaganda e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024) (Destaquei.)
Conteúdo sabidamente falso, em matéria eleitoral, pode ser definido como aquele que, de forma
deliberada, veicula informações inverídicas com o objetivo de confundir o eleitor e influenciar os
resultados das eleições. Esse tipo de conteúdo é criado ou manipulado com a intenção específica
de induzir o público ao erro, geralmente em um contexto de desinformação que envolve
candidatos, partidos ou até mesmo políticas públicas.
Para que um conteúdo seja considerado "sabidamente falso", ele deve ser claramente inverídico,
sendo diferente de meras opiniões ou interpretações errôneas dos fatos.

Num. 44311004 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504562600000043257851
Número do documento: 24121818504562600000043257851
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:23:52
No presente caso, constata-se, da documentação acostada aos autos, que houve paralisação do
projeto de pavimentação asfáltica devido à inércia do Município, assim, não há como afirmar que
o conteúdo impugnado seja inverídico.
Ainda que a publicação utilize um tom ácido, não se depreende que tenha sido criada com o
intuito de induzir os eleitores a erro ou de ofender a honra ou a imagem de candidatos
adversários. As declarações realizadas pelos recorridos, sem comprovação de desvio de
veracidade, configura exercício legítimo da liberdade de expressão.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se:
“No entendimento desta PRE, as declarações feitas permanecem dentro
dos limites da liberdade de expressão, sem configurar abuso ou distorção
que comprometa o debate público. Conforme os documentos anexados
aos autos, o processo referente à execução do projeto permaneceu
paralisado no último ano devido à inércia do Município, além de não ter
sido realizado o cadastro completo das certidões necessárias por parte da
administração municipal”
Além disso, a Resolução TSE n.º 23.610/19, regulamentando a Lei das Eleições, assim dispõe:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de
agosto do ano da eleição;
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a
honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos.
Acerca do tema, trago o seguinte julgado representativo:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. REDE
SOCIAL.
PERFIL
ANÔNIMO.
DIVULGAÇÃO
DE
SUPOSTA
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. CRÍTICA CONTUNDENTE,
ÁCIDA E INDESEJÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA. FATOS
QUE NÃO SE ENQUADRAM COMO SABIDAMENTE INVERÍDICOS POR
ADMITIREM
CONTROVÉRSIA.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL PARA APURAÇÃO DE
EVENTUAL CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 1026, § 3º, DO CPC.
DEPÓSITO
PRÉVIO
DO
VALOR
DA
MULTA.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
MULTA
PELA
REITERAÇÃO
DE
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
MONTANTE
SUPERIOR A DOIS E INFERIOR A DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS.
FUNDAMENTO NO § 7º DO ARTIGO 275 DO CÓDIGO ELEITORAL.
DIGITAÇÃO INCORRETA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO.
RECURSO DA COLIGAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO
DA EMPRESA TWITTER BRASIL NÃO CONHECIDO.
1. Linha tênue entre a veemência das críticas nas empreitadas eleitorais,
admitida no calor do debate democrático, e as ofensas à honra de um

Num. 44311004 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504562600000043257851
Número do documento: 24121818504562600000043257851
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:23:52
candidato ao pleito, as quais podem ser perquiridas através da apuração
dos eventuais excessos que forem consumados durante o período de
campanha.
2. Crítica ácida e contundente a candidato que, apesar de dura e
indesejável, não chega a adentrar a seara da ofensa à honra, sendo,
portanto, considerada lícita e aceita dentro do embate eleitoral.
3. Conforme farta jurisprudência do TSE, a mensagem, para ser
qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade
flagrante que não apresente nenhuma controvérsia.
4. "Memes" que não trazem fatos sabidamente inverídicos, tampouco
representam ofensa à honra capaz de justificar a atuação cogente da
Justiça Eleitoral.
[...]
(REP - REPRESENTAÇÃO nº 0602027-24.2018.6.16.0000 - Curitiba/PR.
Relator RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO. Acórdão nº 54275, de
01/10/2018. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 03/10/2018)”
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a manifestação de pensamento durante a
campanha eleitoral, inclusive quando se trata de críticas, constitui um direito fundamental tanto
dos candidatos quanto da sociedade. Em decisões recentes, foi reafirmado que a censura prévia
ou a remoção de conteúdos deve ser uma medida excepcional, reservada para situações em que
fique demonstrada a má-fé ou a manipulação deliberada de informações.
No ponto, trago julgado desta Corte:

ELEIÇÃO
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. FAKE NEWS. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
3.1. A legislação eleitoral (art. 27, §1º, Resolução TSE n. 23.610/2019)
admite a livre manifestação de pensamento, limitando-a apenas quando
ofender a honra de candidatos ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
3.2. A jurisprudência do TSE protege manifestações políticas na internet
como parte do debate democrático, exigindo intervenção judicial mínima
para preservar a liberdade de expressão (AgR-Respe n. 204014, TSE,
2015).
3.3. No caso concreto, a publicação impugnada não extrapolou os limites
do debate político, configurando crítica legítima, sem evidências de
distorção de fatos ou ofensa à honra do candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de

Num. 44311004 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504562600000043257851
Número do documento: 24121818504562600000043257851
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:23:52
improcedência da representação eleitoral.
4.2. Tese de julgamento: "A veiculação de informações políticas no
contexto eleitoral, sem a divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou
ofensa direta à honra de candidatos, está protegida pela liberdade de
expressão, conforme Resolução TSE n. 23.610/2019, não configurando
propaganda eleitoral negativa."
(RECURSO ELEITORAL nº060036562, Acórdão, Des. Eleitoral Julio Jacob
Junior, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 05/11/2024.)
Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, impõe-se o desprovimento do recurso
interposto pela recorrente, em especial face a inexistência de fato sabidamente inverídico ou fake
news, com a consequente manutenção da r. sentença prolatada pelo Juízo a quo.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença
proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR.
É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600427-26.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES: A FORÇA DA
VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR - Advogados do(a) RECORRENTES: LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A,
JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 MARCELO RANGEL
CRUZ DE OLIVEIRA PREFEITO, SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA, MARCELO RANGEL
CRUZ DE OLIVEIRA, UMA NOVA CIDADE [PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/
DC/SOLIDARIEDADE/ PSD] - PONTA GROSSA - PR- Advogados dos RECORRIDOS: TAILAINE
CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565,
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS
SANTOS - PR119143, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR83449-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, GUSTAVO BUENO LAROCA -
PR101740-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A - RECORRIDOS: SEBASTIAO MAINARDES JUNIOR, ELEICAO 2024 SEBASTIAO
MAINARDES JUNIOR VICE-PREFEITO - Advogados dos RECORRIDOS: GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A.

Num. 44311004 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504562600000043257851
Número do documento: 24121818504562600000043257851
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:23:52
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024